Tribunal: TJDFT
Processo: 0717691-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717691-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO GONCALVES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática ID no 58712381, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, Sebastião Gonçalves dos Santos pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido liminar de fornecimento do medicamento inibidor de BTK, conforme prescrição médica, pelo ente estatal. O agravante expõe que foi diagnosticado com linfoma não Hodgkin de células do manto – CID 10 – C85.9. Acrescenta que possui DRC, HAS, DM2 e miocardiopatia chagásica, fazendo uso de marcapasso e fibrilação atrial e anficoagulação crônica. Informa que o fármaco pretendido foi prescrito por profissional especialista que o acompanha como o mais eficaz no tratamento da doença que lhe acomete. Sustenta que, segundo o relatório médico, não existem outros medicamentos oferecidos pelo SUS com a mesma eficácia e segurança que o indicado, destacando que realizou tratamento, anteriormente, com outros fármacos sem resultado terapêutico, culminando, inclusive, na piora de seu quadro clínico. Aduz que morosidade para o início da terapia medicamentosa expõe a sua saúde a iminentes riscos vitais, além de sofrimento físico, psíquico e incapacidade laboral. Afirma que preenche os requisitos previstos no REsp no 1.657.156/RJ – Tema 106. Após se referir a jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a reforma da decisão agravada, com a imediata concessão da antecipação de tutela recursal, a fim de que o agravado lhe forneça o fármaco na forma prescrita, e, ao final, a sua confirmação, com o provimento do recurso”. Acrescente-se que, por meio da referida decisão, este Relator deferiu a antecipação da tutela recursal pretendida. A Defensoria Pública, em representação processual ao agravante, peticionou, informando o óbito de Sebastião Gonçalves dos Santos, conforme certidão de ID no 58848434. Pede a extinção do feito, ante a perda do objeto recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme informações prestadas pela Defensoria Pública e de acordo com a certidão de óbito anexada, constatou-se que o agravante veio a falecer em 04.05.24. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente recurso, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator